Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-53.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002817-53.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BIANCA WOITOVIZ BAUER - CPF: 021.621.971-03 (RECORRENTE), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE QUE NÃO INSERIU O APONTAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se na presente demanda a consumidora pretende discutir a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o Fundo de Investimento demandado não possui legitimidade para figurar no polo passivo dessa reclamação, se não foi ele quem comandou o referido apontamento.

“As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020